Tribunal: CARF
Processo: 10882.720883/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720883/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.783 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
LIOTÉCNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO
EM
GFIP.
CONTRIBUINTE
SUJEITO
AO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA
BRUTA
E
TAMBÉM
SUJEITO
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR A
COMPENSAR.
O valor de compensação a ser informado em Gfip pelo contribuinte sujeito à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB sobre parte de suas
receitas corresponde à Contribuição Previdenciária Patronal - CPP incidente
sobre a folha de salários reduzida pelo percentual entre a receita que integra a
base de cálculo da CPRB e a receita total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital.
Ausente temporariamente o conselheiro Mauricio Dalri Timm do Valle.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720883/2019-61
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720883/2019-61

Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária patronal decorrente da
glosa de valores compensados em Gfip relativo a débitos do período de 01/2015 a 12/2015, nos
termos do Despacho Decisório da Autoridade Administrativa (e-fls. 1638 a 1646).
O lançamento foi contestado (e-fls. 1653 a 1657) e a manifestação de
inconformidade foi considerada parcialmente procedente (e-fls. 1730 a 1736), ocasião em que
foram corrigidos cálculos apresentados pela Autoridade Lançadora.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 1752 a 1758) em que se arguiu,
essencialmente, que o contribuinte recolhera a contribuição previdenciária patronal a maior, com
base nas folhas de pagamento, porque não levara em consideração os valores de contribuição que
poderia ter recolhido com base na receita bruta, nos termos da Lei no 12.546, de 2011. Assim,
compensou, em Gfip, os débitos de contribuição previdenciária do período de 01/2015 a 12/2015
com créditos que seriam decorrentes de valores recolhidos a maior.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão essencial da lide é se os valores de compensação informados em Gfip
estão corretos. Segundo consta do Despacho Decisório (e-fls. 1645), o contribuinte teria
informado valores a maior em suas declarações, que teriam sido, então, glosados. O contribuinte
contestou a acusação fiscal, alegando que recolhera o valor devido de Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, mas que havia recolhido a Contribuição
Previdenciária Patronal – CPP, incidente sobre as folhas de pagamento, sem levar em
consideração que poderia ter se beneficiado da redução prevista no inc. II do § 1o do art. Art. 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Sem reparos a fazer no acórdão recorrido.
O contribuinte informou, em Gfip, valores a compensar maiores do que os que de
fato teria direito ao se aplicar o redutor previsto naquele dispositivo legal. Admitindo como
corretos os dados constantes dos autos, que sequer foram contestados e, a rigor, derivaram
daqueles fornecidos pelo próprio recorrente durante a ação fiscal (e-fl. 298), observa-se que o
acórdão recorrido demonstrou (e-fl. 1736) que o contribuinte declarou em Gfip, nos períodos de
apuração 11/2015, 12/2015 e 13o/2015, valores a compensar maiores (Coluna “Valor Ajuste
lançado GFIP”) do que o resultante da aplicação do percentual de redução estabelecido na norma
legal (Coluna “RBS/RBT”) à CPP devida (Coluna “Valor da Cota patronal de 20%”).
Tendo por exemplo o mês 11/2015 do estabelecimento 61.297.784/0001-56,
percebe-se que o valor devido de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP incidente sobre a
folha de pagamento foi de R$ 130.589,25 e o redutor aplicável, tendo em consideração estar, a
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.783 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720883/2019-61

empresa, sujeita ao regime de recolhimento misto, foi de 41,47%. Assim, o valor a ser informado
no campo Compensações da Gfip deveria ter sido R$ 54.155,36, mas foi informado R$
205.572,64, resultando em valor indevidamente compensado de R$ 151.417,28. Entretanto, a
glosa foi de R$ 129.138,75 porque a Autoridade Lançadora aplicou o percentual incorreto, o que
foi objeto de correção no acórdão recorrido, que manteve as glosas efetuadas a menor em razão
do princípio da não reforma em prejuízo da parte recorrente.
O contribuinte alegou que teria outros valores a compensar, como pagamentos de
CPP efetuados a maior. Mas não apresentou qualquer comprovação dos créditos alegados.
Sobre os recolhimentos da CPRB efetuados sob o código 2991 (e-fls. 1778 e
1779), em nada aproveitam para o que está nestes autos, pois aqui se discute somente a
compensação informada na Gfip dos períodos de 11/2015, 12/2015 e 13o/2015. Consta dos autos
informações (e-fls. 15 a 32) de que houve lançamento de débitos de CPRB ( Processo no
10830.721152/2019-49) e os pagamentos dizem respeito àquele crédito tributário.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1808
DF CARF MF
Original